Tribunal: TJDFT
Processo: 0725233-74.2019.8.07.0016
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Embargos de Declaração. Direito de Família e Processual Civil. Ação revisional de guarda cumulada com regulamentação de regime de convivência. Controvérsia. Guarda compartilhada dos filhos comuns. Genitora. Inconformismo. Pretensão de fixação da guarda unilateral em seu favor. Menores impúberes. Guarda compartilhada. Regime vigente. Regra geral. Manutenção. Fatos desabonadores do genitor. Corroboração. Ausência. Laudo técnico psicossocial e demais elementos de prova. Ratificação do regime vigorante. Conflito entre os genitores. Ausência de extensão à prole. Alteração do regime de guarda e do convívio paterno-filial. Impossibilidade. Pressuposto. Observância do melhor interesse das crianças. Pedido rejeitado. Genitor. Irresignação. Honorários de sucumbência. Fixação sob o critério equitativo. Legitimidade. Inestimável valor da causa. Mensuração. Parâmetros. Tabela do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil do Distrito Federal (Resolução OAB/DF n° 04/2015). Incidência literal do indicativo. Impossibilidade. Verba desproporcional e desarrazoada. Aplicação em ponderação com os parâmetros legais (CPC, art. 85, §§ 2o, 8o e 8o-A). Critério equitativo. Aplicação ponderada. Majoração da verba. Descabimento. Apelação da autora conhecida e desprovida. Apelação do réu conhecida e desprovida. Sentença mantida. Acórdão. Omissões e contradições. Inexistência. Rediscussão da causa. Via Inadequada. Rejeição. Preliminar. Nulidade do acórdão. Falta de fundamentação. Inexistência. Rejeição.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de embargos de declaração destinados a aclararem o acórdão que, à unanimidade, conhecera e desprovera os apelos interpostos pelas partes em face da sentença que, resolvendo a ação revisional de guarda c/c regulamentação de regime de convivência manejada pela embargante em desfavor do embargado, rejeitara os pedidos iniciais por ela deduzidos, ora vertidos à concessão da guarda unilateral dos filhos menores impúberes em seu favor e à modulação da forma de convívio paterno-filial.
II. Questão em discussão
2. O objeto dos embargos cinge-se à aferição da subsistência dos vícios imputados pelo embargante – omissões e contradições – ao acórdão quanto à resolução que empreendera às matérias devolvidas a reexame, encerrando o conhecimento e desprovimento das apelações interpostas pelas partes, mantendo intacta a sentença outrora recorrida.
III. Razões de decidir
3. A motivação da decisão judicial consubstancia viga de sustentação do encadeamento normativo que resguarda o devido processo legal, caracterizando-se como regramento constitucional iniludível que traduz garantia fundamental assegurada ao jurisdicionado de ter ciência dos motivos que conduziram determinado pronunciamento judicial, possibilitando-o analisar criticamente o decidido e, se o caso, devolvê-lo a reexame através do manejo do recurso adequado (CF, art. 93, IX; CPC, art. 489, II).
4. O acórdão que examina de forma crítica e analítica as questões suscitadas, resultando da fundamentação que alinhara o desate ao qual chegara com estrita observância das balizas impostas à lide pelos pedidos e seus contornos subjetivos, satisfaz, com louvor, a exigência de fundamentação jurídico-racional que lhe estava debitada como expressão do princípio da livre persuasão racional incorporado pelo legislador processual e à indispensabilidade de resolver estritamente a causa posta ao reexame da instância recursal, não padecendo de vício de nulidade derivado de carência de fundamentação, notadamente porque não há como se amalgamar ausência de fundamentação com fundamentação dissonante da alinhada pela parte insatisfeita com o decidido (CF, art. 93, IX).
5. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições, obscuridades ou dúvidas que o enodoam, não traduzindo instrumento adequado para a rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
6. A contradição que enseja o aviamento de embargos de declaração cinge-se à contraposição interna, ou seja, quando o julgado encerrara afirmações dissonantes ou quando a argumentação que alinhavara se mostra desconforme com a conclusão alcançada, rompendo a formação de um silogismo jurídico retratado numa decisão devidamente concatenada, não se divisando quando, a par da simetria entre os fundamentos desenvolvidos e a conclusão externada, o ventilado à guisa de contradição deriva do fato de que os argumentos desenvolvidos e a conclusão alcançada dissentem das expectativas da parte.
7. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e que nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
8. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara e denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
9. Ainda que formulados para fins de prequestionamento, os embargos de declaração não estão eximidos da indispensabilidade de se conformarem com as hipóteses de cabimento expressamente assinaladas pelo legislador processual, ensejando que, em não padecendo o julgado dos vícios passíveis de serem sanados através de simples complementação, devem ser refutados por não consubstanciarem o instrumento adequado para rediscussão da causa, devendo ser o reexame e a reforma do decidido perseguidos através do instrumento recursal apropriado para esse desiderato.
IV. Dispositivo
10. Embargos conhecidos e desprovidos. Preliminar rejeitada. Unânime.